Tribunal: STF
Processo: RE 96906
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-21
Data de publicação: 1982-09-21

Ementa:
IMPOSTO PREDIAL. ACRÉSCIMO. ILICITO ADMINISTRATIVO. HABITE-SE
(FALTA). LEI MUNICIPAL 6.989/60-SP, ART. 15, REDAÇÃO DA LEI
7.765/72. INCONSTITUCIONALIDADE. - O STF JA JULGOU INCONSTITUCIONAL
O DISPOSITIVO EM CAUSA, POSTO CONSTITUIR TAL ACRÉSCIMO SANÇÃO
PECUNIARIA DE ATO ILICITO, REPELIDO EM NOSSO SISTEMA TRIBUTÁRIO
(CTN, ART. 3). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.